Tribunal: STF
Processo: ADI 5728
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Por meio da Petição nº 152911/2024, de 21/11/2024, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal manifesta sua oposição ao julgamento virtual e requer seja assegurado o julgamento presencial, tendo em vista “o pleno exercício da Ampla Defesa e do Contraditório, constitucionalmente assegurados”.



    Entende que, por ser tema de alta relevância, “há a necessidade e a exigência de sustentação oral presencial”.



    Por fim, argumenta que “o simples envio de arquivo digital impede qualquer intervenção, ou mesmo apresentação de questões de ordem durante os debates quando do julgamento, prerrogativa prevista no inciso X, do artigo 7º, da Lei Federal nº 8.906/1994”.



    É o relato necessário. Pondero e decido.



    A Emenda Regimental nº 53/2020 alterou o art. 21-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, passando a prever que todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do Relator ou do Ministro vistor, com a concordância do Relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. Depreende-se da referida norma, portanto, que qualquer feito pode ser submetido a julgamento em ambiente virtual, a critério do Ministro Relator.



    Na hipótese dos autos, não vislumbro razão para determinar o julgamento presencial da presente ação direta.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise adequada da matéria, uma vez que o voto do Relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo durante o transcurso da sessão virtual de julgamento.



    Ademais, as partes e os amici curiae, que desde o início da sessão já tomam conhecimento do dispositivo do voto, podem realizar sustentação oral em ambiente virtual (art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20) e, inclusive, apresentar memoriais aos Ministros, a fim de esclarecer aos julgadores eventuais pontos que entendam merecer maior atenção. 



    No curso da sessão virtual de julgamento, os advogados habilitados nos autos poderão, ainda, realizar esclarecimentos sobre questões de fato, se assim entenderem necessário, por meio do sistema de peticionamento eletrônico, conforme autoriza expressamente o § 6º do art. 5º da Resolução 642, de 14 de junho de 2019, incluído pela Resolução nº 675, de 22 de abril de 2020. Vide:



    “RESOLUÇÃO Nº 642, DE 14 DE JUNHO DE 2019.



    Art. 5º.



    § 6º Iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros. (parágrafo incluído pela Resolução nº 675, de 22 de abril de 2020, publicada no DJe nº 98, Edição Extra, em 23 de abril de 2020)” - Grifei.



     Garante-se às partes, desse modo, a plena realização dos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como o efetivo e adequado debate constitucional das questões trazidas a esta Suprema Corte. 



    Nesse contexto, penso que o destaque do processo para submissão a julgamento presencial apenas se justifica excepcionalmente, quando existirem razões substanciais para tanto, devidamente acolhidas pelo Relator, o que não ocorre no presente caso.



    Por essas razões, INDEFIRO o pedido de destaque do feito para julgamento presencial e, por conseguinte, mantenho o feito na pauta de julgamento virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente